Tribunal: TJMT
Processo: 0001604-57.2008.8.11.0026
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001604-57.2008.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES - CPF: 695.334.909-34 (EMBARGADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (EMBARGADO), JOAO BATISTA ARAUJO BARBOSA - CPF: 172.273.211-34 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES - CPF: 695.334.909-34 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESOLUÇÃO DE CÉDULAS RURAIS C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
­ –
PARCIAL PROCEDÊNCIA –- ALEGADA OMISSÃO DO ARESTO

QUANTO À INAPLICABILIDADE DO
TEMA 919
DO STJ AO CASO CONCRETO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO REPETITÓRIA – ACOLHIMENTO APENAS PARA A APRESENTAÇÃO DO
DISTINGUISHING
SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACORDO RELATIVAMENTE À TEMPESTIVIDADE DO MANEJO DA REVISIONAL/REPETITÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Reconhece-se a omissão ao apreciar a arguição de prescrição o aresto embargado rejeitando a prejudicial, sem proceder o necessário
distinguishing
acerca da inaplicabilidade do precedente (
Tema 919
do STJ) vindicado pelo requerido apelante, tal como lhe impunha o inciso
VI do §1o do art.489 do mesmo Código.

A tese paradigma do
Tema 919 do STJ
restringe-se a fixar prazo prescricional para o manejo de ação de repetição de indébito pura, não se aplicando aos casos de ação de revisão de contrato bancário combinada com repetição, nos quais o pleito repetitório pressupõe o êxito da tutela revisional, sujeitando-se, portanto, ao prazo prescricional decenal desta última, nos termos do 205 do Código Civil/2002. Precedentes do STJ.

Se o aresto incorre em contradição/erro de premissa quanto ao real teor da sentença objeto da apelação, deve o aclaratório ser acolhido para aclará-lo, readequando, ainda que minimamente, o resultado do recurso.

Exegese do
Tema 654
do STJ, uma vez pactuada expressamente na cédula rural a capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, torna-se válido e exigível tal encargo, pouco importando se os juros remuneratórios já foram pactuados no percentual máximo, ou seja, 12% anuais.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

EMBARGADO(S):

LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra o aresto de ID. n. 86707982 que negou provimento aos apelos interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença proferida na

Ação de revisão contratual c/c Resolução de Cédulas Financeiras c/c Restituição de Indébito c/c

Indenização por danos morais
no 1604-57.2008.8.11.0026 ajuizada por
LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES
, havia julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) limitar os juros remuneratórios da CPR e H no 21/00403-X e CPRF no 000218794 em 12% ao ano, deixando de alterar o referido encargo em relação à CPRF no 000189041; (ii) afastar a cobrança de
comissão de permanência
ajustada na

CPR e H no 21/00403-X, deixando de afastá-la em relação às demais cédulas ante a ausência de pactuação; (iii) reduzir os juros de mora para o equivalente 1% ao ano e a multa moratória para 2% em relação às CPRFs no 000218794 e no 000189041; (iv) vedar a cobrança de capitalização de juros nas CPRFs no000218794 e no 000189041, admitindo-a, porém, em relação à CPR e H no 21/00403-X; (v) indeferir a revisão de outros encargos de tais cédulas não impugnados expressamente (súmula 381 do STJ); (vi) admitir a restituição simples dos valores cobrados e pagos indevidamente, devidamente atualizados e acrescidos de juros de mora legais desde a citação; (vii) indeferir o pedido de resolução das mencionadas Cédulas; e (viii) julgar improcedentes dos pedidos de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes.

Inconformado, recorre o banco requerido argumentando que, ao apreciar a prefacial de prescrição, o aresto teria sido omisso por ter deixado de aplicar o prazo trienal firmado na tese do
Tema 919
do STJ (REsp n. 1.361.730/RS), cuja observância se impõe na forma do inciso III do art. 927 do CPC/15.

Alega que
tocante à capitalização de juros, entendeu esse E. TJMT como correta a possibilidade de cobrança em periodicidade inferior à semestral, desde pactuada. Todavia, em que pese o juízo singular ter reconhecido a existência de previsão expressa de capitalização na Cédula Rural n. 21/00403-X, determinou a sua exclusão sob o fundamento de que os juros remuneratórios foram limitados ao patamar de 12% ao ano, o que revela a ocorrência de contradição sanável na via dos aclaratórios.

Contrarrazões no ID. n.
88959457.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
”

Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “
É deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).

No que tange à alegada omissão do julgado quanto a não aplicação da tese paradigma do
Tema 919 do STJ,
os aclaratórios estão a merecer parte da guarida vindicada.

Não exatamente porque o prazo prescricional aplicável seja o trienal de que trata inciso IV do §3o do art.206 do CC/2002, mas por ter deixado de apresentar o chamado
distinguishing
, ou seja, a razão pela qual não pode ser aplicado ao caso o precedente do
Tema 919 do STJ
, invocado pelo banco requerido, tal como preceitua o inciso VI do §1o do art.489 do CPC/15

Assim, considerando que, nos termos do inciso II do parágrafo único do art.1.022 do CPC/15, é considerada omissa a decisão incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo
Codex
.

Sendo assim, passo a sanar omissão em questão para explicar a inaplicabilidade do
Tema 919 do STJ
.

É bem verdade que ao apreciar o REsp 1.361.730/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou as seguintes teses paradigmas que deram origem ao citado
Tema 919
, os quais assim dispõem:

“I - A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916,
e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3o, IV, do Código Civil de 2002
, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II -
O termo inicial da prescrição da
pretensão de repetição de indébito
de contrato de cédula de crédito rural
é a data da efetiva lesão, ou seja,
do pagamento
.”

Como se vê, o tema se restringe àquelas ações em que a pretensão se restringe à tutela repetitória pura e simples, não se aplicando às ações em que o pleito de repetição de indébito está ligada a uma tutela revisional de contrato.

Isso ficou clarividente no voto condutor do acórdão do paradigma, quando o Ministro Relator, Raul Araújo, deixou claro que, embora a questão submetida a julgamento contemplasse as ações repetitivas conjugadas um uma tutela repetitiva, após apontamentos da Ministra Maria Isabel Gallotti e do Ministro Luis Felipe Salomão, o colegiado decidiu por restringir a afetação às ações puramente repetitórias. Vejamos:

“
Inicialmente, o julgamento levava em conta a ação revisional cumulada com repetição de indébito
,
até o momento em que a eminente Ministra Maria Isabel Gallotti apresentou seu voto-vista no sentido de que fosse considerada
apenas a ação de repetição de indébito
, de acordo com a moldura fática estabelecida pelas instâncias de origem.

Nessa toada, veio a lume o voto-vista do ilustre Ministro Luis Felipe Salomão, fazendo a distinção entre direitos potestativos, submetidos a prazos decadenciais, e a pretensão de repetição de indébito, traduzindo direito subjetivo submetido a prazos prescricionais. No mesmo sentido, manifestou-se o digno Ministro João Otávio de Noronha, em voto-vista.

Anuindo com esses pronunciamentos,
reformulei o voto para restringir a discussão apenas à pretensão de repetição de indébito
em contrato de cédula de crédito rural,
ação condenatória pura não sujeita, portanto, a prazo decadencial.

[...]

Em conclusão, e restrita a discussão à pretensão de repetição de indébito, consideradas as razões acima, propõem-se as teses a seguir.

Teses para fins do art. 543-C do CPC:

Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil/73, são propostas as seguintes teses:

I – ‘A pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal’; II – ‘O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento.’” (
https://scon.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201300111247&dt_publicacao=28/10/2016
– gr. n.)

A questão é lógica.

Com efeito, diferentemente do que ocorre nas ações em que pleito se restringe a uma tutela repetitória pura – como ocorre, por exemplo, quando o que se busca é reaver os valores pagos em excesso em função da correção a maior do saldo devedor de cédulas rurais em decorrência do advento do Plano Collor, o que, inclusive, é o caso concreto do repetitivo –, naquelas em que o pedido de repetição pressupõe o êxito da pretensão revisional do contrato bancário, o prazo prescricional da pretensão repetitória não pode ser deflagrado antes mesmo de a revisão do referido contrato na via judicial concluir que, por essa ou aquela razão, houve o pagamento de valores a maior.

Ou seja, não se pode dar início à contagem do prazo prescricional do pedido de repetição sem antes discutir se existe de fato um valor a ser repetido.

É justamente por essa razão que, estando o pleito repetitório atrelado ao revisional, a ação se sujeitará ao prazo para a judicialização deste último. Nesse sentido:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DIREITO PESSOAL. VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CC/02. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. 2. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 889.930/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. REVISÃO DE CONTRATO QUITADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito relativo a contratos bancários decorrentes de cédulas de crédito rural é vintenário, nos termos do art. 177 do Código Civil/1916, ou decenal, consoante o art. 205 do Código Civil/2002, cujo termo inicial coincide com a data do efetivo prejuízo. 2. A parte agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 606.179/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA RURAL. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. A possibilidade de revisão de contratos bancários prevista na Súmula n. 286/STJ estende-se a situações de extinção contratual decorrente de quitação. 2. Incide a prescrição vintenária do art. 177 do CC/1916 ou a decenal do art. 205 do CC/2002 nos casos de ações de repetição de indébito, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do atual Código. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 32.822/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 22/08/2013)

Diante disso, a despeito da necessidade de sanear a omissão apontada, fica desde logo apresentada a distinção a justificar a inaplicabilidade das teses paradigma do
Tema 919
do STJ no caso dos autos.

Logo, considerando que segundo a jurisprudência do STJ,
“o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato”
(AgInt nos EDcl no REsp 1897309/RS), certo é que, tendo a mais antiga das Cédulas Rurais sob revisão (n.
21/00403-X
) sido
emitida em
11/05/2004
,

a pretensão repetitória fundada na revisão do contrato poderia ser tempestivamente manejada até 10/05/2014.

No entanto, como foi ajuizada muito antes disso, mais precisamente em 04/12/2008, não há falar em prescrição.

Por outro lado, há um ponto do aresto cujo vício deve ser corrigido.

Trata-se do ponto do aresto em que o voto condutor do acórdão se contradisse por considerar que a sentença reconheceu a legitimidade da pactuação do encargo da capitalização de juros ao menos em relação à CRP e H no 21/00403-X, e mantido sua cobrança, quando, na verdade, a magistrada de piso acabou afastando a incidência de tal encargo também no pertinente à mencionada CRP e H no 21/00403-X.

Na verdade, ao fazê-lo, o voto condutou se limitou a considerar o seguinte trecho do respectivo capítulo da sentença destinada ao exame da legitimidade da pactuação de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral:

“[...]

2.1.5.
Da Capitalização dos Juros

Capitalização dos juros significa juros compostos, em oposição aos juros simples. Enquanto naqueles os juros se incorporam ao capital ao final de cada período de contagem, nestes tal não ocorre. No caso de se incorporar, a taxa de juro do novo período incidirá sobre o quantum de juros do período anterior, porque incide sobre o capital total (capital inicial mais o juro que a ele se ‘incorporou’). É chamada ‘capitalização’ de juros porque é a ‘ação’ de tornar os juros em ‘capital’.

O eminente Bruno Mattos e Silva explana a questão de modo singelo:
‘O que são juros simples? Juros simples são aqueles que incidem apenas sobre o principal corrigido monetariamente, isto é, não incidem sobre os juros que se acrescente ao saldo devedor. Vale dizer, assim, que os juros não pagos não constituem a base de cálculo para a incidência posterior de novos juros simples. E o que são juros compostos? Juros compostos são aqueles que incidirão não apenas sobre o principal corrigido, mas também sobre os juros que já incidiram sobre o débito. Como se pode perceber, capitalização dos juros pode, matematicamente, ocorrer mês a mês, semestralmente, ano a ano, etc.’

Nossa jurisprudência já firmou entendimento de que a capitalização dos juros só é possível quando pactuada entre as partes, conforme sumula 93, do STJ:

STJ Súmula no 93 -
Cédulas de Crédito Rural, Comercial e Industrial - Pacto de Capitalização de Juros
- A legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros (27/10/1993 - DJ 03.11.1993)

Logo, denota-se que a partir de 1993 o Superior Tribunal de Justiça sumulou o entendimento da possibilidade na incidência da capitalização nos contratos de crédito rural.

No mesmo sentido, os seguintes precedentes jurisprudenciais:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA RURAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1 -
A capitalização mensal nas cédulas e notas de crédito rural, comercial e industrial é permitida, nos termos da súmula 93/STJ, desde que pactuada
. Rever o ponto para se concluir que não há pactuação no caso em exame esbarra nas súmulas 5 e 7 do STJ. 2 - Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no REsp: 683949 MT 2004/0113494-9, Relator: Ministro FERNANDO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/11/2008, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2008)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISÃO CONTRATUAL. CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. JUROS REMUNERATÓRIOS. Segundo reiterada jurisprudência, por ausência de deliberação do Conselho Monetário Nacional, a taxa de juros remuneratórios deve ficar sujeita ao limite de 12% ao ano, no caso de cédulas de crédito rural. Precedentes do TJRS e do STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. Cabível a ocorrência da capitalização mensal na cédula de crédito rural, pois não só a legislação especial, Decreto-Lei no 167/67, como a Súmula 93 do STJ, já pacificou a questão, autorizando que em contratos incentivados, a capitalização mensal é válida
[...] (Apelação Cível No 70056881568, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 26/06/2014) (TJ-RS , Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Data de Julgamento: 26/06/2014, Décima Sétima Câmara Cível)

Em análise à Cédula Rural Pignoratícia e Pignoratícia no 21/00403-X (fl. 50) existe previsão expressa de capitalização de juros no campo - encargos financeiros - motivo em que é plenamente cabível sua cobrança.” (ID. n. 61768990 - Pág. 1/3)

É isso o que ficou evidenciado no aresto recorrido, o qual assim dispôs:

“
Da capitalização de juros.

Imperioso ainda lembrar que, ao julgar o REsp 1.333.977/MT sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao
Tema 654
, segundo o qual,
‘A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral.’

Assim, o único requisito para a capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral é a efetiva pactuação.

E, no caso, apenas a CRP e H no 21/00403-X previu a capitalização mensal de juros no
parágrafo segundo
da cláusula ‘ENCARGOS FINANCEIRO’ (ID. n. 61766572 - Pág. 1).

Por isso, em relação a tal cédula, a sua cobrança foi corretamente permitida.

Já em relação às demais cédulas, certo é que, à míngua de pactuação, escorreita a sentença no ponto em que exclui sua aplicação.

Feitas essas considerações, evidente que o apelo do banco réu não merece prosperar.”

O fato é que no trecho imediatamente seguinte do mencionado capítulo da sentença, a magistrada traz um parágrafo iniciado por uma conjunção adversativa, que passou despercebido pelo aresto embargado, na qual consignou:

“Todavia, considerando que foram limitados os juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano na referida cédula, impossível neste caso a incidência do referido encargo.”
(ID. n. 61768990 - Pág. 3)

Como se vê, nesse trecho subsequente da sentença, a magistrada singular compreendeu que, tendo os juros remuneratórios sido pactuados no percentual máximo admissível, ou seja, 12% ao ano, a despeito de expressamente contratada, não poderia ser aplicada capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, supondo – acredita-se – que se capitalizados os juros acabaria havendo uma extrapolação do teto percentual.

Ocorre que, ao contrário do que supôs o juízo
a quo
, o Tema 654 do STJ não afasta a incidência da tese paradigma na qual os juros remuneratórios já estejam ajustados em 12%.

Assim, diante dessa contradição – que mais se assemelha a um erro de premissa – do aresto em relação ao que realmente decidiu a sentença deve ser saneado a fim de reconhecer que o édito sentencial acabou afastando por completo a capitalização de juros remuneratórios de todos os contratos: em relação as
CPR Financeira n. 000189041
e
CPR Financeira no 00218794
por ausência de pactuação expressa, e, em relação à
CRP e H no 21/00403-X
porque, apesar de ajustada, inviabilizada na concepção da magistrada sentenciante em razão do teto do percentual dos juros anuais pactuados.

Consequentemente, devem os aclaratórios ser acolhidos para, afastando o vício apontado, reconhecer a legitimidade e aplicabilidade da capitalização de juros remuneratórios em periodicidade inferior à semestral em relação à
CRP e H no 21/00403-X
, tal como expressamente convencionada.

Forte nessas razões,
acolho em parte
os presentes aclaratórios para:

(i) reconhecer a omissão no aresto e, consequentemente, saná-la, apresentando a distinção referente à inaplicabilidade do Tema 919 do STJ no caso concreto;

(ii) corrigir a contradição/erro de premissa apontada pelo banco embargante para dar parcial provimento ao seu apelo, reformando em parte ínfima a sentença, apenas a fim de reconhecer a legitimidade e a exigibilidade da capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral, tal como expressamente ajustada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021